Tribunal: TJBA
Processo: 0700061-21.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700061-21.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO DA CONCEICAO FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). SUSCITADA A NULIDADE PROCESSUAL PELA PRODUÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL. LAUDO QUE ATESTA LESÕES CORPORAIS LEVES NO RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA DE FUGA EMPREENDIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/2006, ESTABELECE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIR QUAL O CRIME PERPETRADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS, BEM COMO ANTECEDENTES. CONTEXTO DA PRISÃO DEMONSTRA A MERCANCIA, CONSIDERANDO A QUANTIDADE, NATUREZA E ACONDICIONAMENTO DA DROGA. RÉU FLAGRADO COM DROGA DE CONSIDERADO GRAU DE LESIVIDADE E ALTO VALOR DE MERCADO (COCAÍNA). REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença condenatória proferida ao id 69633371, que julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar o acusado a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas ilícitas), a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

1.1
Narrou a denúncia que no dia 17/12/2020, por volta das 09:30hs, policiais militares estavam em serviço realizando rondas pelo Bairro Jussara, mais precisamente na Rua Cascalheira, Município de Feira de Santana/BA, quando, ao passarem pelo Recorrente perceberam que este, ao avistar a aproximação dos policiais, dispensou 2 (dois) sacos plásticos no matagal às margens da via, tentando empreender fuga sendo, contudo, detido pelos agentes de segurança que, ao abordá-lo encontraram em seu poder a chave de uma motocicleta que estava escondida no citado matagal, em face da qual constava restrição de furto/roubo no sistema MOP e, ao localizar os sacos descartados pelo Recorrente e verificar o seu conteúdo, constataram tratar-se de 90 (noventa) porções de pedras de crack embaladas individualmente e 02 (duas) porções de maconha in natura (conforme laudo de exibição e apreensão de id 69632259 - pag. 11), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

II. Questão em discussão

2.
Inicialmente, o Recorrente suscita a ocorrência de nulidade processual aduzindo: I) ilicitude das provas por uso não moderado da força, de forma desproporcional, na abordagem policial; II) Quebra da cadeia de custódia, porquanto o material apreendido não estava em poder do Recorrente, mas sim em local público, de fácil circulação de pessoas, não tendo sido realizada a fiel documentação do vestígio coletado.

3.
No mérito, aduz: I) ausência de base sólida suficiente de provas de autoria delitiva para a manutenção de sentença condenatória, tendo em vista não restar comprovado que a droga pertencia ao Recorrente; II) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas ilícitas (art. 33, da Lei de Drogas), para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06); III) e, por fim, indevida condenação à pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do Apelante.

III. Razão de decidir

4.
Insustentável, no caso em comento, a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal, porquanto ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não se fez com embasamento em critérios puramente subjetivos. Em sentido oposto, fundou-se no fato dos policiais militares avistarem o Acusado desfazendo-se de pertences (que depois constatou-se tratar-se de drogas ilícitas) ao avistar a aproximação da guarnição militar, somado ao fato de que tentou empreender fuga.

4.1
No que diz respeito à alegação de nulidade pelo uso desmedido da força policial, não há indícios que apontem que os policiais tenham agido com excesso. A contrário senso, os dados constantes dos fólios apontam para a tentativa de deter a fuga do Acusado, que resultou nas lesões já citadas e descritas nos laudos constantes do caderno processual.

5.
Quanto à preliminar de nulidade referente à quebra da cadeia de custódia, tem-se que não merece prosperar. Calha mencionar que o descarte dos pacotes que continham as drogas ilícitas foi feito dentro do campo de visão dos policiais, seguida à tentativa de fuga e apreensão do Réu, com a pronta coleta dos pertences descartados, o que confere ao recolhimento do material probatório o verniz da veracidade, não havendo qualquer indício nos autos que aponte para a impropriedade na produção probatória. Lado outro, examinando detidamente os elementos informativos contidos no inquérito policial, não se vislumbra qualquer ação atentatória à qualidade da prova, a ponto de configurar quebra na cadeia de custódia da prova, tal como suscita a Defesa.

6.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adeque-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

6.1
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de exibição e apreensão (id 69632259 – fl. 11), dos laudos de exame de lesões corporais (id 69632259 – fls. 16/17), bem como do laudo pericial toxicológico (id 69633177), cujos termos atestam a natureza proscrita das substâncias apreendidas em poder do Apelante, tratando-se de 02 (dois) pacotes confeccionados com plásticos de cores amarela e cinza, contendo nos seus interiores massa bruta de 93,94g (noventa e três gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 90 (noventa) pequenos pacotes confeccionados com plásticos transparentes, fechados por linha de cor branca, contendo nos seus interiores massa bruta de 28,19g (vinte e oito gramas e dezenove centigramas) de cocaína.

6.2
Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais militares perceberam o momento em que o Apelante, ao avistar a aproximação dos agentes de segurança, dispensou 2 (dois) sacos plásticos no matagal às margens da via e tentou empreender fuga. Neste sentido milita a declaração do PM Emerson Silva de Carvalho, testemunha de acusação ouvida em juízo, que afirma ter visto o momento em que o Acusado dispensou os pacotes em cujo interior foram encontradas as drogas ilícitas apreendidas.

6.3
Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação destes.

7.
O crime de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei de Drogas, possui alguns núcleos semelhantes – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo – aos do crime de tráfico do art. 33, do citado diploma legal. Diferenciam-se na intenção do agente: enquanto no primeiro caso, o sujeito visa fazer uso pessoal da droga ilícita, no segundo a conduta típica tem por finalidade o consumo de drogas por terceiros. Portanto, no crime de uso pessoal, não há pretensão de mercancia da droga.

7.1.
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, faz a seguinte previsão: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais.

7.2

In casu
, além das fundadas as razões que precederam a ação dos policiais, as circunstâncias que se apresentaram demonstram a finalidade mercantil da droga ilícita apreendida, notadamente a forma do acondicionamento, especialmente da cocaína, que estava fracionada e individualmente embalada em 90 pacotes, apreendida em local conhecido pela traficância, acrescidas das palavras das testemunhas, vislumbram uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância.

8.
Ao teor do exposto, necessário o reconhecimento do acerto da sentença primeva que, ao analisar o conjunto fático probatório constante dos autos, concluiu pela condenação do Acusado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas).

9.
Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em virtude do qual o Réu fora condenado, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos: “
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

9.
1
Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do apelante.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Ulisses Campos de Araújo, pelo desprovimento do apelo (id 69976841).

IV. Dispositivo

11. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700061-21.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
FÁBIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça